Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008944-88.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE NOVE IMÓVEIS POR UM ÚNICO BEM – IMPROPRIEDADE DA MEDIDA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – QUESTIONAMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O POSICIONAMENTO ADOTADO – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXAUSTIVAMENTE A CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não se verifica a supressão de instância quando, antes da interposição do recurso de agravo de instrumento, o pleito deferido na decisão de base foi questionado pelo agravante, perante o juízo de origem.

2. O órgão recursal não tem o dever de se manifestar acerca de questões que fogem do objeto do recurso e não foram deduzidas na origem. Tratando-se de pedido alternativo de manutenção parcial da penhora sobre alguns dos imóveis anteriormente constritos, faz-se imprescindível a arguição na primeira instância, onde devem, necessariamente, ser comprovados e examinados os pressupostos do art. 847 do CPC.

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Leandro Motta da Silva
, contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por
Rockenbach Holding S/A
e
Walter Disnei Muller Rockenbach
, de forma a reformar a decisão de base e manter as constrições anteriores, afastando a substituição da penhora.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de enfrentar os seguintes tópicos, arguidos em contrarrazões ao agravo de instrumento:
(i)
supressão de instância em relação à impugnação à avaliação;
(ii)
preclusão da discussão relativa à avaliação do imóvel;
(iii)
ausência de ônus que impliquem em diminuição do valor do bem;
(iv)
pedido alternativo de manutenção de alguns dos bens já penhorados, a título de reforço à garantia.

Alega, ainda, a ocorrência de fato superveniente, consistente na prolação de acórdão que extinguiu a execução que estava vinculada ao imóvel indicado para efeito de substituição da penhora.

Pugna pela manifestação expressa a respeito dos pontos elencados.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 180659192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não se verifica a ocorrência de omissão em relação à tese de supressão de instância, que, ademais, se revela inapta a infirmar a conclusão adotada no acórdão (art. 489, §1º, IV, CPC).

Com efeito, antes da discussão acerca da pertinência do valor indicado na avaliação, prepondera o regramento contido no art. 847 do CPC, que exige a comprovação de ausência de prejuízo ao exequente e a especificação dos ônus e encargos aos quais o bem substitutivo estaria sujeito, o que não foi realizado pelo executado, conforme esclarecido no acórdão hostilizado.

O acórdão pontuou, ainda, a unilateralidade da avaliação, bem como a não demonstração dos reais motivos pelos quais a constrição dos anteriores bens tornou mais gravosa a execução, a ponto de se fazer necessária a substituição.

Além disso, ao contrário da argumentação recursal, o exequente impugnou o pedido de substituição de penhora na origem, antes do deferimento e da interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme id. 111192042 daqueles autos, o que, por si só, demonstra a inocorrência de supressão de instância.

A tese de preclusão acerca da avaliação do imóvel encontra óbice insuperável no fato de que a exequente, pessoa jurídica, não era parte na lide anterior, mencionada nos aclaratórios. Como é cediço, a coisa julgada se restringe às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).

De qualquer modo, como já dito, a avaliação não foi o único fundamento que conduziu ao restabelecimento das constrições anteriores.

A suposta omissão acerca da tese de inexistência de ônus que impliquem em diminuição do valor do bem inexiste.

Afinal, o referido tópico foi exaustivamente enfrentado no acórdão impugnado, que abordou por diversos ângulos a impropriedade da medida adotada na origem.

Trata-se, portanto, de mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que não encontra respaldo na estreita via do recurso de embargos de declaração.

Por outro lado, também não se verifica a ocorrência de omissão em relação ao pedido de manutenção de três dos bens já penhorados, a título de reforço à garantia.

É que a questão não integrava o objeto recursal, que se limitava ao acerto, ou não, da substituição dos bens anteriores por um único imóvel indicado pelo executado, de modo que a Corte não tinha o dever de sobre ela se manifestar.

Assim, o pedido deve ser previamente formulado na origem, onde serão necessariamente verificados os pressupostos do art. 847 do CPC, antes de eventual pronunciamento desta Câmara a seu respeito, sob pena de supressão de instância.

Por fim, o acórdão proferido nos autos de n.º 1006307-29.2021 sequer transitou em julgado, não havendo certeza em relação à retirada de uma das restrições que pendem sobre o imóvel indicado pelo executado.

Ainda que assim não fosse, é certo que, pelos fundamentos já salientados nesta oportunidade e no acórdão anterior, a eventual retirada da garantia constituída naqueles autos não seria apta a infirmar a conclusão adotada.

Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023